Tribunal: TJDFT
Processo: 0751991-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751991-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: LUANA GONCALVES CAETANO LOURENCO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal de urgência visando à reforma da decisão que indeferiu o pedido de intimação da devedora para indicação do paradeiro do veículo objeto doa autos da ação de busca e apreensão n.o 0710107-89.2025.8.07.0010. A agravante afirma que a parte devedora oculta o bem, age de má-fé e frustra diligências, o que justificaria a adoção de medidas coercitivas para garantir o cumprimento da ordem judicial. Em suas razões, aduz que a decisão viola os princípios da cooperação, boa-fé e lealdade processual, além do artigo 139, IV, que permite a imposição de medidas para assegurar a efetividade das decisões. Alega risco de dano irreparável, já que a demora facilita a ocultação ou deterioração do veículo, e pede tutela recursal para intimar a devedora a entregar o bem ou indicar seu paradeiro, sob pena de multa diária, razão por que requer a reforma da decisão, com a aplicação de sanções cabíveis. Pois bem. Em consulta aos autos na origem, observo que, posteriormente à interposição deste recurso, a agravante peticionou (ID 256216376) informando um novo endereço para tentativa de citação da parte requerida, motivo pelo qual requereu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão para realização de nova diligência. Todavia, tenho que o ato praticado pela parte autora, ora agravante, vai ao encontro do que estabeleceu a decisão ora atacada, porquanto atendeu à determinação de indicação do endereço para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Sob esse cenário, revela-se, em tese, ausência de interesse recursal, o que levaria ao não conhecimento do agravo por não preencher um dos pressupostos intrínsecos. Posto isso, intime-se a agravante para, querendo, e no prazo legal, se manifestar sobre o eventual interesse no prosseguimento do agravo ora interposto. Brasília, 25 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator